Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737968-56.2020.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBÃO RUDGE RECORRIDAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 3. No caso dos autos, foi concedido prazo para a parte agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 4. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC deve incidir nas hipóteses em que restar comprovado o caráter manifestamente protelatório, denotando a má-fé processual. 4.1. In casu, inequívoco o caráter proletário da parte agravante que se limita a repisar as razões já declinadas e motivadamente refutadas. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos declaratórios opostos nos autos, devendo ser considerada inexigível a multa, pois a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que o recurso de apelação não foi conhecido por ausência de comprovação de recolhimento do preparo, o qual foi realizado, apenas não foi apresentado comprovante na data da interposição do recurso. Alegam que, como realizaram o preparo tempestivamente, não deveriam ser punidos com o recolhimento em dobro. Aduzem que a demanda deveria ser julgada, ultrapassando-se as questões meramente processuais sob pena de afronta ao princípio da primazia do mérito. Em contrarrazões, as recorridas pedem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 25158610). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos tiveram caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 4o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Da análise dos autos, verifico que o Agravo de Instrumento (ID no 19493087) não conhecido foi interposto em 03/09/2020 e o preparo, recolhido de forma simples, foi juntado apenas em 08/09/2020 (ID no 8780735). Nota-se que, a despeito da alegação de “lapso” por ausência de comprovação do preparo, foi a parte devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção, contudo, a mesma limitou-se a colacionar preparo simples, de modo que deve arcar com ônus da sua inércia” (ID 23569651), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o) sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. O prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC/2015, correspondente ao art. 191 do CPC/1973, não se aplica para o agravo interposto contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, mesmo que haja litisconsortes com procuradores diversos, porquanto somente o autor dessa irresignação possuirá interesse e legitimidade para recorrer (AgInt no AREsp 1.081.447/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 19/12/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1635507/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 21/10/2020). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorridas com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025